Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700900-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIVAL PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante SIVAL PEREIRA CARDOSO para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em sua contraminuta (ID 15316868) e pelo ilustre representante do Ministério Público em seu parecer (ID 15728780). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator